Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-20.2023.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013215-20.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLISE DA SILVA PEREIRA - CPF: 014.473.540-79 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO

–

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE -
CONTRATO DE
TELECOMUNICAÇÕES -
CERCEAMENTO DE DEFESA E
ERROR IN PROCEDENDO
-
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA
-

REQUERI
MENTO
POR AMBAS AS PARTES -
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO E TITULARIDADE DOS
EQUIPAMENTOS
-

NECESSIDADE DA
ANÁLISE
TÉCNICA

-

DIREITO À PROVA

REQUERIDA
-
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E EFETIVIDADE DA JUSTIÇA
-
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
-
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
-

PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
contra sentença que concedeu
a posse definitiva dos bens
discutidos

em
contrato com a
empresa
apelada, re
ferente
s à distribuição de fibra ótica. A apelada alega que o apelante ameaça retirar os equipamentos que, segundo ela, permanecem sob sua posse, sustentando que não existem pendências contratuais e que não foi provado o direito de propriedade sobre os bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em a
v
a
l
iar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento d
a
prova pericial,
considerada indispensáve
l para a resolução da controvérsia sobre a titularidade e
a
localização dos equipamentos, bem como para a produção de prova técnica imprescindível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de perícia técnica em matéria complexa, que envolve a titularidade e a localização dos bens, configura cerceamento de defesa, pois a análise dos documentos disponíveis nos autos não é suficiente para resolver a questão controvertida.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, quando a prova dos fatos depende de conhecimento técnico especializado, a perícia técnica é indispensável para a
apuração da verdade material, e a sua não realização pode comprometer a justa resolução do litígio.

O direito à ampla defesa e ao contraditório, garantido pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impõe a adoção de todas as medidas necessárias para o pleno exercício da defesa, incluindo a produção de provas técnicas requeridas pelas partes.

A sentença recorrida
base
ou-se em provas insuficientes, sem
observa
r
a

imprescindibil
idade de uma avaliação técnica detalhada, o que configura
error
in procedendo
, por não ter esgotado as possibilidades de produção de provas essenciais ao convencimento do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão que indefer
e
a prova técnica i
ndispensáv
el ao esclarecimento de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa
e
enseja a anulação do julgamento.

A perícia técnica é
necessária
quando a matéria exige conhecimento especializado para a correta avaliação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Danos Morais julgada improcedente, com condenação do apelante
às custas
e honorários
fixados em
10% sobre o valor da condenação (sic)
,
observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

O apelante aduz que
a Apelada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em seu desfavor, sem comprovar adequadamente a mora
pois

não foi previamente notificada, acarretando
na
ilegalidade d
o procedimento
e
gerando os danos morais pleiteados.

Postula pela condenação da parte adversa em danos morais de R$ 20.000,00.

Contrarrazões no id n.
255822163
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

As partes celebraram
contrato de financiamento
(
20032806038
), para aquisiç
ão de um
automóvel
. Contudo, ante a
inadimplência, a apelada propôs Ação de Busca e Apreensão (n.
1010433-40.2023.8.11.0040
),
apreendendo o bem em
05/10/2023
(id
131394641, 1º grau
).

A ora apelada
interpôs Agravo de Instrumento (nº
1024005-86.2023.8.11.0000)
à decisão que autorizou a busca e apreensão da garantia fiduciária
,
e obteve a concessão de
efeito suspensivo em
11/10/2023
,
determinando-se a restituição do bem.

Com base na liminar proferida no RAI a apelada ajuizou a presente Ação de Indenização, argumentando que teria sido
reconhecido a ausência de mora da sua parte
.

Contudo, no julgamento do mérito daquele Recurso, o Tribunal reconheceu a validade da notificação encaminhada
à apelada
e negou provimento ao Agravo, decisão atacada por Agravo Interno, não provido. Confira-se a ementa deste último:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – NÚMERO ERRADO DA AVENÇA – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO – CONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA – MORA COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A indicação na notificação extrajudicial de número de contrato equivocado não afasta a eficácia do ato, visto que o devedor, ciente da sua inadimplência e em atenção aos princípios basilares do direito contratual, tem condição de reconhecer a que se refere o documento.

(
N.U 1024005-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
31/01
/2024,
Publicado
no DJE 0
2/02
/2024)

Além disso, em consulta à Busca e Apreensão, verificou-se que esta foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 05/06/2024,
corroborando a validade dos atos processuais praticados pela apelada e afastando qualquer alegação de ilegalidade no procedimento.

A alegação da apelante de que houve constrangimento moral em decorrência da apreensão do veículo não encontra suporte jurídico. Como bem destacado pela sentença, não há ato ilícito praticado pela instituição financeira, uma vez que
esta
apenas exerceu o direito de buscar a garantia fiduciária diante da mora configurada.

O
exercício regular de direito não caracteriza dano moral, sendo necessário comprovar abuso ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso. A apelada agiu nos limites da lei, não havendo qualquer excesso que enseje a responsabilização por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - INADIMPLÊNCIA - VEÍCULO OBJETO DE
BUSCA E APREENSÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - INADIMPLENCIA ANTERIOR A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COTA DE
CONSÓRCIO DEVIDAMENTE CANCELADA
- DEVER DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM RAZÃO DO SORTEIO - DANO MORAL -PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da inadimplência da empresa autora no pagamento das parcelas do consórcio desde março de 2022, sua cota já estava cancelada quando da contemplação, e não houve o aproveitamento do crédito para a quitação do contrato de financiamento junto ao Banco
Rodobens
.

Não há se falar em falha na prestação de serviço por parte dos requeridos/apelados, porquanto agiram em exercício regular de seu direito ao ajuizar ação de busca e apreensão, já que a apelante estava inadimplente com as parcelas do contrato de consórcio.

A devolução das parcelas pagas pelo consorciado inadimplente, se
da
quando do sorteio ou encerramento do grupo de consórcio. No caso como houve contemplação por sorteio em 15/09/2022, devida à restituição.

A pessoa jurídica é como tal provida de honra objetiva, pois goza de reputação perante terceiros, passível de ser abalada por atos que denigram seu nome, fama, prestígio e notoriedade social e comercial, portanto pode sofrer dano moral; entretanto, não há nos autos elementos suficientes que confirmem que a imagem da autora tenha sido aviltada, não cabe então ressarcimento por danos morais.

(
N.U 1033569-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)

Assim, inexiste fundamento para reformar a sentença recorrida, a qual se encontra devidamente amparada no conjunto probatório e no ordenamento jurídico aplicável.

Dessa forma,
ausente os requisitos do art. 186 do CC
, a sentença deve ser mantida
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários para
15% sobre o valor da causa
, obrigação suspensa pelo prazo legal a teor do §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025